Tribunal: TJES
Processo: 5000410-97.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000410-97.2023.8.08.0056

APELANTE: FELIPE SEICK

APELADA: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. CUSTAS AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução opostos em face de instituição financeira, homologou pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com condenação do embargante ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 296, parágrafo único, do Código de Normas da CGJ/ES. O apelante sustenta que não houve desistência, mas pedido de cancelamento da distribuição, antes da citação, por impossibilidade de recolher as custas iniciais, devendo incidir o art. 290 do CPC, sem condenação ao pagamento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo pedido de cancelamento da distribuição antes da citação da parte contrária, motivado pela impossibilidade de recolher as custas iniciais após indeferimento da gratuidade, aplica-se o art. 290 do CPC para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do art. 90 do CPC nos casos em que o não recolhimento das custas iniciais é exteriorizado por pedido de desistência antes da citação, situação que configura hipótese de cancelamento da distribuição prevista no art. 290 do CPC.

4. O cancelamento da distribuição impede a formação da relação processual, de modo que não subsiste condenação ao pagamento de custas remanescentes, inexistindo processo regularmente instaurado.

5. A conduta do autor, ao antecipar o desfecho legal previsto para a falta de recolhimento das custas, não caracteriza renúncia com efeitos sucumbenciais, mas exercício da cooperação processual, que conduz ao arquivamento sem ônus.

6. O caso atrai também a incidência do art. 296, § 1º, do Código de Normas da CGJ/ES, que prevê cancelamento da distribuição diante do indeferimento da gratuidade e ausência de recolhimento das custas no prazo assinalado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de cancelamento da distribuição formulado antes da citação, em razão da impossibilidade de recolher as custas iniciais, afasta a aplicação do art. 90 do CPC e atrai a incidência do art. 290 do CPC.

2. O cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, impede a condenação ao pagamento de despesas processuais remanescentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90 e 290; Código de Normas da CGJ/ES, art. 296, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020, DJe 17/12/2020; STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/11/2022, DJe 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2026.

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-97.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SEICK

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000410-97.2023.8.08.0056

APELANTE: FELIPE SEICK

APELADA: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. CUSTAS AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução opostos em face de instituição financeira, homologou pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com condenação do embargante ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 296, parágrafo único, do Código de Normas da CGJ/ES. O apelante sustenta que não houve desistência, mas pedido de cancelamento da distribuição, antes da citação, por impossibilidade de recolher as custas iniciais, devendo incidir o art. 290 do CPC, sem condenação ao pagamento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo pedido de cancelamento da distribuição antes da citação da parte contrária, motivado pela impossibilidade de recolher as custas iniciais após indeferimento da gratuidade, aplica-se o art. 290 do CPC para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do art. 90 do CPC nos casos em que o não recolhimento das custas iniciais é exteriorizado por pedido de desistência antes da citação, situação que configura hipótese de cancelamento da distribuição prevista no art. 290 do CPC.

4. O cancelamento da distribuição impede a formação da relação processual, de modo que não subsiste condenação ao pagamento de custas remanescentes, inexistindo processo regularmente instaurado.

5. A conduta do autor, ao antecipar o desfecho legal previsto para a falta de recolhimento das custas, não caracteriza renúncia com efeitos sucumbenciais, mas exercício da cooperação processual, que conduz ao arquivamento sem ônus.

6. O caso atrai também a incidência do art. 296, § 1º, do Código de Normas da CGJ/ES, que prevê cancelamento da distribuição diante do indeferimento da gratuidade e ausência de recolhimento das custas no prazo assinalado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de cancelamento da distribuição formulado antes da citação, em razão da impossibilidade de recolher as custas iniciais, afasta a aplicação do art. 90 do CPC e atrai a incidência do art. 290 do CPC.

2. O cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, impede a condenação ao pagamento de despesas processuais remanescentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90 e 290; Código de Normas da CGJ/ES, art. 296, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020, DJe 17/12/2020; STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/11/2022, DJe 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000410-97.2023.8.08.0056

APELANTE: FELIPE SEICK

APELADA: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Todavia, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente afirmando que a referida regra não se aplica às situações em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.

3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, IMPONDO-SE AO DEMANDANTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS A INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE A ESSE PROPÓSITO, ENSEJA O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao exame do colegiado está em saber se é lícita a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência, formulado antes da citação da parte adversa, por ocasião de sua intimação para complementar as custas iniciais. 1.1 Na hipótese dos autos, o autor da ação chegou a recolher as custas iniciais, as quais foram, de plano e de ofício, consideradas insuficientes pelo Juízo, em razão da reconhecida incompatibilidade entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da pretensão expedida. Por tal razão, o juízo intimou o demandante para emendar a inicial para redimensionar o valor da causa e promover o complemento do pagamento das custas iniciais. No prazo que lhe foi ofertado, o autor da ação requereu a desistência da ação, em momento, portanto, anterior à citação.

2. A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”). Precedente da Primeira Turma do STJ (ut AREsp n. 1.442.134/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020), in totum aplicável à hipótese dos autos. 2.1 Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento integral das custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação do réu, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2.2 É indiscutível, ainda, a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão pro judicato, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz, de plano. 2.3 Somente no caso de não ser identificada, num primeiro momento, qualquer inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz, ao receber a inicial, determinar a citação, a fim de promover a angularização da relação jurídica processual. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos.

3. O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação. 3.1 In casu, a parte demandante, em antecipação a esta inarredável consequência legal, requereu - antes da citação - a desistência da ação, providência que mais se aproxima da desejável cooperação da parte com o juízo do que, propriamente, de um comportamento reprovável, mostrando-se, pois, descabido impor-lhe a complementação das custas iniciais.

4. Recurso especial provido para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há a homologação do pedido de desistência do processo, antes da citação da parte contrária.

(STJ - REsp: 2016021 MG 2022/0229466-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ”será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”)." (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2003877 SP 2022/0148464-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Nessa linha, o pedido de desistência, formulado antes da citação e motivado pela impossibilidade de recolher as custas iniciais após o indeferimento da gratuidade, não constitui renúncia a direito com efeitos sucumbenciais, mas tão somente a antecipação voluntária das consequências jurídicas do não pagamento das custas, previstas no art. 290 do CPC.

No caso concreto, é incontroverso que o apelante requereu o cancelamento da distribuição dos embargos à execução antes da citação da parte embargada, em razão de não poder suportar as custas iniciais, especialmente após o indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça.

Nessa perspectiva, não houve propriamente desistência da ação com relação processual formada, mas sim a não perfectibilização da demanda por ausência de recolhimento das custas, hipótese expressamente contemplada pelo art. 290 do CPC.

Portanto, a sentença que homologou a desistência e impôs o pagamento das custas processuais não se harmoniza com a disciplina legal e com a jurisprudência consolidada.

Em hipóteses como a presente, reconhece-se o cancelamento da distribuição, com consequente arquivamento do feito, sem imposição de custas remanescentes, afastando-se a remessa à Fazenda Estadual para inscrição em dívida ativa.

No mesmo sentido, colhem-se precedentes tanto desta Corte como de outros tribunais estaduais, que aplicam de forma uniforme a orientação do STJ no sentido de que, em caso de desistência e ausente a citação, não se pode impor ao autor o pagamento de custas finais:

DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA QUE CONDENOU OS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DE CUSTAS, NOS TERMOS DO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DOS EMBARGANTES: DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTERIORIZADA ANTES DA CITAÇÃO - HIPÓTESE QUE EQUIVALE AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a desistência da ação, declarada antes da constituição da relação processual, configura hipótese de cancelamento da distribuição, resultando na dispensa do pagamento de despesas processuais, consequência jurídica prevista no art. 290 do Código de Processo Civil.

(TJ-PR 00029946920248160056 Cambé, Relator.: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 07/10/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA APRESENTADA ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO DEVIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o art. 90 do CPC, proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 2. A jurisprudência do STJ, contudo, afasta a incidência do artigo nos casos em que a desistência é requerida antes da citação. Precedentes: EDcl no REsp n. 2.016.021/MG e REsp n. 2.016.021/MG. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50250433620228080048, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/09/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de desistência da ação antes da citação do embargado. Desistência homologada com determinação para recolhimento das custas judiciais. Inadmissibilidade. Processo inexistente. Hipótese de cancelamento da distribuição. Inteligência do art. 290, CPC. Custas indevidas. Precedentes do C.STJ e desta Corte. RECURSO PROVIDO, com determinação.

(TJ-SP - AC: 10192327720208260196 SP 1019232-77.2020.8.26.0196, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 03/11/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Acresça-se, por fim, que a circunstância atrai a aplicação não apenas do art. 290 do Código de Processo Civil, mas também do art. 296, §1º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe:

“§ 1º Será também cancelada a distribuição da ação na hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade, da redução percentual ou do parcelamento das custas, após intimada a parte, na pessoa de seu advogado, para que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.”

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, reconhecendo o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, com fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais e determinando o arquivamento do feito.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)